Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008103-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), RAQUEL ALVES DA SILVA - CPF: 287.597.488-26 (AGRAVANTE), AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR - CPF: 388.205.011-04 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HONORATO MARQUES DA SILVA - CPF: 007.341.458-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCENI ALVES DA SILVA - CPF: 123.978.608-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONS
TRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DOS AGRAVANTES
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
–DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente à prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse do credor, possibilitando a constrição de percentual de 30% sobre o valor recebido a título de salário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008103-88.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

RAQUEL ALVES DA SILVA E OUTRO

AGRAVADO:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RAQUEL ALVES DA SILVA
e
outro
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1044959-06.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
,

que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário dos agravantes, até a satisfação do crédito exequendo.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“A parte agravada requereu pesquisa vis sistemas objetivando encontrar ativos financeiros e veículos para a satisfação da execução. Após a vinda dos detalhamentos do imposto de renda dos agravantes (documento sigiloso), o juízo a quo deferiu a penhora salarial e decidiu por oficiar os órgãos empregadores dos executados, ora agravantes, para o desconto de 30% na folha salarial até o limite da execução. Excelência, os valores recebidos como proventos/salários são absolutamente impenhoráveis, conforme disposição expressa do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990”
(sic).

Destacam que
“Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos e os valores provenientes de salário, aposentadoria, pensão e de outras verbas de natureza alimentar, como o FGTS. No caso dos autos, restou comprovado QUE O DEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO É NO SENTIDO DE PENHORAR PARTE DA VERBA SALARIAL OFICIANDO O ÓRGÃO EMPREGADOR DOS AGRAVANTES PARA O DESCONTO EM FOLHA”
(sic).

Sustentam que
“O art. 833, IV, do CPC estabelece expressamente: São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...) Trata-se de regra de proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da garantia do mínimo existencial. A dívida executada não possui natureza alimentar. Logo, não incide a exceção do §2o do art. 833”
(sic).

Asseveram que a decisão agravada afronta entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade de salários constitui regra no ordenamento jurídico, admitindo-se sua relativização apenas em hipóteses excepcionais, desde que haja demonstração concreta de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor. Afirmam que tal relativização não pode ser aplicada de forma automática ou abstrata, exigindo análise individualizada da realidade financeira da parte executada.

No caso concreto, alegam que o magistrado de origem determinou, de forma automática, o desconto de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos dos agravantes, sem proceder à devida análise das despesas mensais, tampouco à verificação da real situação financeira da família. Acrescentam que não houve exame acerca da existência de dependentes, encargos financeiros ou do padrão de vida dos executados, tendo sido adotada mera presunção genérica de que o percentual fixado não comprometeria sua subsistência, circunstância que, segundo defendem, contraria o entendimento atualmente adotado pela Corte Superior.

Sustentam, ainda, a ausência de fundamentação concreta na decisão agravada, porquanto o
decisum
limitou-se a consignar que o desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos não comprometeria o sustento dos agravantes. Argumentam que não houve a apresentação de planilha de despesas, análise de encargos financeiros, verificação de dependentes ou qualquer ponderação efetiva entre a necessidade de satisfação do crédito e a preservação da dignidade dos executados. Nesse contexto, afirmam que a decisão incorreu em fundamentação genérica, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil brasileiro.

Aduzem também violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil brasileiro, segundo o qual a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor. Nesse ponto, asseveram que constam nos autos elementos que indicam a existência de outros meios executivos possíveis, como a presença de veículos em nome dos executados, além de registro de pagamento parcial da dívida e tentativa de parcelamento do débito. Assim, defendem que não se justifica a adoção imediata de medida que atinja diretamente verba de natureza alimentar.

Por fim, afirmam estar configurado o perigo de dano, uma vez que o desconto mensal de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração possui caráter contínuo e incide sobre verba alimentar, o que comprometeria o custeio de despesas básicas e poderia gerar prejuízo de difícil reparação. Nesse sentido, sustentam estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil brasileiro, consistentes na probabilidade do direito, decorrente da impenhorabilidade legal dos salários, e no perigo de dano, evidenciado pela redução mensal da renda dos agravantes.

Diante do que expuseram, pugnam, liminarmente, pela
“[...] concessão de tutela provisória recursal, para suspender a decisão e a expedição de ofício aos órgãos empregadores dos agravantes até o julgamento final do recurso”
(sic).

No mérito, pleiteiam
“[...] o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade salarial dos agravantes”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 351330366.

A almejada tutela de urgência foi
in
deferida
por esta Relatora, em 13/03/2026, conforme Id. 351624895.

Contraminuta acostada em Id. 358527868, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 348941873, houve recurso de Agravo de Instrumento anterior (RAI no. 1023443-09.2025.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENT­­­O – EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE ORIGEM NO FGTS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ENTRE O SAQUE E OS VALORES CONSTRITOS – PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE DE PENHORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os valores oriundos de conta vinculada ao FGTS gozam de proteção legal contra a penhora, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que devidamente comprovada sua origem e mantida sua finalidade alimentar.

Realizado o saque do FGTS e depositados os valores em contas bancárias diversas, sem comprovação inequívoca do nexo entre a quantia sacada e os valores bloqueados, perde-se a proteção conferida pela impenhorabilidade.

A alegação genérica de que os valores bloqueados decorrem de saque de FGTS não se mostra suficiente para afastar a constrição judicial, especialmente quando ausentes extratos que demonstrem a permanência dos valores em conta até a data do bloqueio.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios exige demonstração robusta da origem alimentar e da destinação dos valores para incidir a regra da impenhorabilidade.”
(N.U 1023443-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário dos agravantes, até a satisfação do crédito exequendo.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA em face de RAQUEL ALVES DA SILVA e outros, onde a parte exequente, conforme petição de Num. 211573884, requer a penhora de veículos localizados via sistema RENAJUD em nome do executado HONORATO MARQUES DA SILVA, com inclusão de restrição de licenciamento e circulação, além da penhora de imóvel localizado em Osasco/SP, bem como a penhora de 30% dos rendimentos líquidos dos executados AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR e RAQUEL ALVES DA SILVA.

O exequente informa que, conforme resultado das pesquisas realizadas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER (Num. 205977150), foram localizados veículos em nome do executado HONORATO MARQUES DA SILVA, já com restrição de transferência, bem como um imóvel residencial avaliado em R$ 190.000,00, localizado na Rua Profeta Isaías, no 9, Jardim Conceição – Osasco/SP. Além disso, aponta que o executado AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR aufere remuneração anual de R$ 537.974,37 (aproximadamente R$ 44.831,19 mensais) e a executada RAQUEL ALVES DA SILVA possui renda anual de R$ 79.325,46 (cerca de R$ 6.610,45 mensais).

[...]

Quanto ao pedido de penhora de percentual dos rendimentos dos executados, passo à análise. O Código de Processo Civil elencou na ordem de preferência de penhora o dinheiro, conforme artigo 835, I, mas tal verba encontra restrição ao se tratar sobre "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" (art. 833, IV, do NCPC).

Na hipótese, os exequentes vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2018, restando as tentativas frustradas, e mesmo intimada pessoalmente a executada se mostra relutante. Assim, entendo que o desconto de 30% sobre os rendimentos dos devedores não irá comprometer o seu sustento e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Sobre tais impenhorabilidades, o nosso egrégio TJMT tem se posicionado pela relatividade e flexibilidade desse dispositivo, visando à efetividade da execução, até porque a proteção absoluta de tais proventos pelo judiciário proporciona um enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado [...]

[...]

Com essas considerações, defiro a penhora de 30% sobre a remuneração dos executados AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR e RAQUEL ALVES DA SILVA, até a satisfação do débito.

Posto isso, DECIDO:

INTIMAR o exequente para apresentar a matrícula atualizada do imóvel localizado em Osasco/SP, no prazo de 15 dias;

DEFERIR a penhora de 30% do salário de AILTON DE ALMEIDA FAVA JUNIOR, oficiando-se o Governo do Estado via SEGES e ainda a Prefeitura de Canarana, para que procedam aos descontos mensais e depositem os valores na Conta Única do Tribunal de Justiça, até a satisfação do crédito do exequente;

DEFERIR a penhora de 30% do salário de RAQUEL ALVES DA SILVA, oficiando-se o Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá e a Prefeitura de Cuiabá, para que procedam aos descontos mensais e depositem os valores na Conta Única do Tribunal de Justiça, até a satisfação do crédito do exequente;”
(Id. 221505990 – Autos de origem)

Pois bem.

Registra a legislação brasileira que a penhora de bens do trabalhador, será feita somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja ele privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

1.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015),

pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes
. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu o pedido de penhora de parte do salário dos executados, limitando os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento).

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”.

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Desta forma, resta evidente a possibilidade de constrição de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bloqueado, sem prejuízo a novas pesquisas.

Nesse sentido soa o entendimento desse Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
PRECLUSÃO NÃO OPERADA – ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E PROCESSUAL - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente à prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse do credor, possibilitando a constrição de percentual de 30% sobre o valor recebido a título de salário.

No tocante à alegada preclusão, não se ignora a existência de decisão anterior que indeferiu a penhora sobre vencimentos.

Entretanto, o transcurso do tempo e a demonstração de alteração do contexto fático e processual, em especial o esgotamento das tentativas de localização de bens, afastam a rigidez do argumento da preclusão pro judicato, mormente tratando-se de decisão que incide sobre matéria de ordem pública.”

(N.U 1030099-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 06/02/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título judicial decorrente de ação monitória, indeferiu alegação de prescrição intercorrente e deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada para satisfação do crédito.

A agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta de verba salarial, a hipossuficiência econômica e o comprometimento do mínimo existencial, pleiteando o afastamento da constrição.

A execução tramita há mais de vinte anos, sem localização de bens penhoráveis, tendo sido esgotados os meios executivos ordinários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário para satisfação de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC, e se a constrição de 30% compromete o mínimo existencial da executada.

III. Razões de decidir

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais possui caráter relativo, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, mediante ponderação entre a dignidade da pessoa humana, a menor onerosidade e a efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ admite a constrição de percentual do salário, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e inexistam outros meios eficazes de satisfação do crédito.

No caso, a execução perdura por mais de duas décadas sem êxito, evidenciando a ineficácia dos meios executivos típicos e justificando a adoção de medida excepcional.

Não houve comprovação concreta de que a penhora de 30% inviabilize a subsistência da executada, sendo insuficiente a alegação genérica de hipossuficiência.

O percentual fixado mostra-se razoável e proporcional, preservando parcela significativa da renda e atendendo à efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo e pode ser mitigada em hipóteses excepcionais. 2. É admissível a penhora de percentual do salário para satisfação de dívida não alimentar, desde que inexistam outros meios executivos eficazes e não haja comprovação de comprometimento do mínimo existencial do devedor.
”
(N.U 1006512-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026) (Destaquei)

Dessa forma, no caso em questão, a constrição foi acertadamente limitada ao patamar de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos agravantes
.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026